Tribunal: CARF
Processo: 10530.721719/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721719/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.631 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES DECLARADOS EM DACON E
DCTF.
Constatada a divergência entre os valores declarados em DACON e DCTF, que
resultou na falta de recolhimento da contribuição, resta correto o lançamento de
ofício do tributo não pago.
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.

Matéria alegada em Recurso voluntário que não tenho sido objeto de impugnação
não pode ser conhecida por configurar ofensa ao princípio do contraditório eis que
à instância de piso não foi oportunizado o debate acerca da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721719/2011-12
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721719/2011-12

Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata-se de Auto de Infração (fls. 66/73) por meio do qual foi constituído crédito
tributário relativo à Cofins dos períodos de apuração junho a dezembro de 2007, no
valor total de R$ 162.031,54, incluídos principal, multa de ofício no percentual de 75%
e juros de mora calculados até 31/03/2011.
Os fundamentos da autuação encontram-se na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is)” do Auto de Infração (fl. 68). Segundo a fiscalização, o
lançamento corresponde aos valores da Cofins a pagar apurados em Dacon, que não
foram recolhidos nem declarados em DCTF. Ainda conforme informado pelo Auditor-
Fiscal, após ter sido intimada a prestar esclarecimentos, a contribuinte retificou as
DCTF nelas incluindo tais débitos. Não obstante, o lançamento foi efetuado porque, “de
acordo com o disposto no inciso III do § 2o do artigo 12 da Instrução Normativa SRF no
695/06, depois do início do procedimento fiscal a retificação da DCTF não produzirá
efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a impostos e contribuições
declarados”.
Cientificada em 07/04/2011 (fl. 73), no dia 04/05/2011 a contribuinte apresentou
a Impugnação de fls. 74/84.
Após breve introdução, afirma que “os débitos exigidos na autuação foram
objetos de parcelamento ordinário instituído pela Lei no 11.941/09, ensejando, de
pronto, a suspensão da exigibilidade dos mesmos, segundo reza o artigo 151 do CTN”.
Discorre brevemente sobre o parcelamento como uma das causas de suspensão de
exigibilidade do crédito tributário, menciona novamente o parcelamento instituído pela
referida lei, ao qual sustenta ter aderido, e reitera que, por tal razão, seria indevido o
lançamento. Conclui:
Com efeito, é gritante o equívoco existente no caso em tela, já que, para
a confirmação da real inclusão da Defendente no referido parcelamento
basta verificar o Recibo de Declaração de Inclusão da Totalidade de
Débitos, assim como os Recibos de Pedido de Parcelamento (DOC. 04).
Ilmo. Julgador, levando-se em conta o exposto, é salutar que seja
anulado o presente auto de infração posto a existência de parcelamento
do crédito exigido, o qual configura um dos requisitos de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário elencado no art. 151 do CTN.
Ademais, além do quanto retro arguido, podemos verificar outras
ilegalidades contidas no presente auto de infração, as quais
esmiuçaremos a seguir.
Contesta o percentual da multa aplicada, que considera confiscatório.
Alega que a multa ofenderia os princípios da vedação ao confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade. Discorre sobre o tema invocando doutrina e jurisprudência que
entende em conformidade com sua tese. A seguir, em tópico intitulado “ATO
VINCULADO E RAZOABILIDADE”, sustenta:
Os princípios constitucionais administrativos, expressos ou implícitos no
sistema, constituem o Estatuto Jurídico máximo no qual a Administração
Pública deve atender obrigatoriamente.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721719/2011-12

Por incidir em todos os atos da administração, sejam eles atos
vinculados ou discricionários, acentuamos que o atendimento aos
preceitos é uniforme pouco importando a natureza do ato administrativo.
O ato vinculado é aquele em que o administrador não possui margem de
liberdade no agir, ou seja, a escolha acerca do mérito do ato foi
realizada pela lei, devendo cumpri-la nos seus exatos limiares.
Então, o ato administrativo vinculado pode sofrer controle
principiológico, ou seja, inquinado de inconstitucionalidade o ato estará
quando afrontar aos princípios administrativos constitucionais.
Deflui daí a aplicação de outros dois princípios da administração, a
saber, a tutela e a autotutela, permitindo a própria administração
pública à revisão de seus atos ilegais ou inconstitucionais,
independentemente de recurso as vias judiciais. Como ressalta Maria
Sylvia Zanella Di Pietro, na obra já citada acima:
"Enquanto pela tutela a Administração exerce controle sobre outra pessoa
jurídica por ela mesma instituída, pela autotutela o controle se exerce sobre os
próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os
convenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder
Judiciário"
Apercebe-se que como a Administração age sob o manto da lei, o
cumprimento dela é uma atividade automática, importando, na
revogação ou anulação de atos que colidem com os princípios.
Notamos que os atos administrativos mais rígidos quanto à análise
meritória, os vinculados, se submetem a controle interno, então,
flexibiliza-se o seu cerne para permitir um retorno do ato ao agasalho
constitucional, assim há possibilidade da autoridade investida do poder
administrativo fazer controle de legalidade e constitucionalidade do ato,
sem, contudo invadir o campo do mérito administrativo. O ato vinculado
pode ser limitado quanto ao seu alcance ou objeto, desde que este não se
configure como mais razoável ou proporcional, reduzindo sua incidência
quantitativamente e qualitativamente.
A seguir, discorre brevemente sobre o princípio da capacidade contributiva e, por
fim, apresenta seu pedido (destaques no original):
Do exposto, a Requerente pede e espera que V.Sa. se digne em julgar
totalmente procedente a presente DEFESA ADMINISTRATIVA, no
sentido de ANULAR o Auto de Infração, o qual não consta o número,
visto que os débitos cobrados já foram parcelados, assim como pelo fato
de os débitos exigidos utilizam valores que, constitucionalmente, não
devem constar na base de cálculo da COFINS e pela abusividade das
multas impostas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a impugnação (fls 74/84) e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721719/2011-12

FALTA DE RECOLHIMENTO E DE DECLARAÇÃO DE TRIBUTO DEVIDO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento e/ou declaração da Contribuição apurada em
procedimento fiscal enseja o lançamento de ofício com os correspondentes acréscimos
legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada em procedimento fiscal a falta de declaração e/ou recolhimento de tributo,
ou a declaração inexata, procede-se ao lançamento de ofício com aplicação de multa no
percentual de 75%, se não forem constatadas causas de qualificação ou agravamento da
multa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário requerendo:
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, pede e
espera a Recorrente o acolhimento e procedência do presente Recurso Voluntário,
prestigiando o Princípio da Verdade Material, para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade.
Trata o presente processo do auto de infração relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, lavrado em 31/03/2011, formalizando crédito
tributário com a multa de ofício de 75% e os acréscimos legais cabíveis até a data da lavratura.
Segundo a fiscalização, o lançamento corresponde aos valores da Cofins a pagar apurados em
Dacon, que não foram recolhidos nem declarados em DCTF. Ainda conforme informado pelo
Auditor-Fiscal, após ter sido intimada a prestar esclarecimentos, a contribuinte retificou as
DCTF nelas incluindo tais débitos.
Inicialmente observo que o Recurso Voluntário alega questões que não foram
alegadas em sede de Impugnação, trata-se de inovação recursal e por essa razão delas não
conheço. São as seguintes:
•
Do direito à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721719/2011-12

•
Do não recolhimento do tributo em estrito cumprimento de provimentos
judiciais.
Conforme se pode observar na impugnação de fls. 74/84, em sua defesa o
contribuinte alegou os seguintes argumento:
•
Da suspensão da exigibilidade dos créditos tributário por força do parcelamento;
•
Do princípio da vedação ao confisco;
•
Princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
•
Ato vinculado e razoabilidade, princípio da capacidade contributiva;
Dentro desse contexto fático a situação que se impõe é que na impugnação a
defesa baseou-se em eventual parcelamento dos débitos objeto da autuação e no inconformismo
com a multa, enquanto que no Recurso Voluntário os fundamentos estão calcados no pedido de
reconhecimento de inconstitucionalidades reconhecida pelo judiciário, mas alheias, até o
momento, ao presente processo, bem como ser abusiva a multa imposta.
Diante do exposto, não conheço de matéria nova posta em sede de Recurso
Voluntário, eis que não foi submetida ao julgamento de primeira instância e justamente para que
não ocorra a supressão de instâncias e ofensa ao princípio do contraditório é vedada o seu
conhecimento.
Prosseguindo, acerca do eventual parcelamento ao qual o recorrente alega ter
aderido o julgador de piso esclareceu que:
Note-se que ao não ter a contribuinte declarado em DCTF os valores devidos, verifica-
se a situação prevista no inciso II do art. 149, acima transcrito, uma vez que a
declaração não foi prestada, ao menos quanto à Cofins, “no prazo e na forma da
legislação tributária”. Ou, se admitirmos que mesmo a DCTF omissa quanto a alguns
tributos deve ser considerada como declaração prestada no prazo e na forma da
legislação, o caso passa a ser o previsto no inciso IV do mesmo art. 149, já que houve
omissão quanto aos débitos da Cofins.
Ainda, tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contribuinte
deveria ter feito os recolhimentos nas datas de vencimento, nos termos do art. 150 do
CTN, também acima transcrito. Como os recolhimentos não foram efetuados,
caracterizou-se também a situação prevista no inciso V do art. 149.
Assim, em face do disposto no art. 149, incisos II e/ou IV, e V, do CTN, havia,
indubitavelmente, uma situação que exigia a constituição do crédito tributário mediante
lançamento de ofício. E o Auditor-fiscal não poderia deixar de fazer os lançamentos,
sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do
mesmo CTN. Deste modo, os valores deveriam ter sido lançados mesmo que tivessem
realmente sido incluídos no parcelamento, conforme alegado pela contribuinte.
Contudo, ao contrário do alegado, estes débitos não foram incluídos no parcelamento
instituído pela Lei no 11.941, de 2009, conforme segue.
Por força do disposto no art. 12 da referida lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, e a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, editaram a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, que regulamentou os
aspectos comuns aos dois órgãos. E com vistas a disciplinar a matéria no tocante aos
tributos sob administração da RFB, foram por esta editadas, inicialmente, a Instrução
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721719/2011-12

Normativa RFB no 968, de 16 de outubro de 2009, e posteriormente a Instrução
Normativa RFB no 1.049, de 30 de junho de 2010.
Sobre a inclusão de débitos no programa de parcelamento, a Instrução Normativa
RFB no 968, de 2009, assim dispôs:
Art. 1o Poderão ser incluídos nos parcelamentos de que trata a Portaria Conjunta
PGFN/RFB No 6, de 22 de julho de 2009, os débitos ainda não constituídos, vencidos
até 30 de novembro de 2008, em relação aos quais o sujeito passivo esteja obrigado à
apresentação de declaração à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e se
encontra omisso, desde que seja apresentada a respectiva declaração até o dia 30 de
novembro de 2009, ressalvado o disposto no art. 4o desta Instrução Normativa.
(...)
Como se vê, a inclusão de débitos no parcelamento não era consequência direta de sua
existência e da adesão por parte da contribuinte. Para que os débitos fossem incluídos,
era indispensável que tivessem sido previamente declarados em DCTF, ou que viessem
a ser declarados dentro dos prazos estipulados inicialmente no caput do art. 1o da
Instrução Normativa RFB no 968, de 2009, e posteriormente no caput do art. 1o da
Instrução Normativa RFB no 1.049, de 2010.
Conforme exposto, além de a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não obstar
sua constituição mediante lançamento de ofício, no presente caso os créditos tributários
nem sequer estavam com a exigibilidade suspensa, uma vez que, ao contrário do
alegado, não tinham sido incluídos no parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de
2009.
O Recorrente por sua vez em sede de Recurso Voluntário nada falou sobre o não
parcelamento, deixando de impugnar especificamente os argumentos acima que foram utilizados
pelo julgador para suas razões de decidir.
Diante desse fato não há contrarrazões comprobatórias plausíveis para derrubar a
legalidade do lançamento.
Multa de ofício.
Conforme acima relatado, o presente processo trata de lançamento de ofício,
realizado após verificação fiscal, onde restou evidenciada a falta ou insuficiência de
recolhimento de contribuições à COFINS, referente ao 3o trimestre de 2007.
A falta ou insuficiência do recolhimento das contribuições foi percebida quando
do cotejo dos DACONs e DCTFs do período, momento em que houve a percepção da diferença
havida entre os dois documentos, que deveriam, a princípio espelhar os mesmos valores
A recorrente alega que por razões de ação judicial na qual foi vencida, durante o
seu trâmite a exigibilidade do tributo estava suspensa e por essa razão não caberia a autuação,
alegou ainda que após a decisão judicial desfavorável incluiu os seus débitos em parcelamento,
contudo, conforme destaque do acórdão recorrido a adesão não pressupõe a inclusão e por essa
razão não restou comprovado que de fato os débitos tributários haviam sido parcelados.
Desta forma, restou clara a origem dos valores relacionados no Termo de
Verificação Fiscal, tendo em vista que os valores apurados foram retirados de DACON da
recorrente.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.631 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721719/2011-12

Concluo que constatada a divergência entre os valores declarados em DACON e
DCTF, que acarretou a falta de recolhimento das contribuições, acontecimento confessado pela
recorrente, tem-se por correto o lançamento de ofício, com a aplicação da multa de ofício,
devendo permanecer intacto o acórdão recorrido.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital